Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE QUESTÕES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de questões de concurso, aplicação de nova prova prática, condenação em reparação por dano material equivalente ao valor mensal da remuneração do cargo pleiteado, condenação em reparação por dano moral. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Incompetência. Valor da causa. A autora inicialmente deu à causa o valor de R$ 127.802,16. O processo foi distribuído à Vara da Fazenda Pública. Ao despachar a inicial, entendeu o juízo processante na Vara da Fazenda Pública pela redução do valor da causa para R$ 50.000,00, fixando-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Tal decisão da Vara da Fazenda Pública era agravável, porem a parte não o fez, de modo que acha-se preclusa. Quanto à complexidade, a questão não é de maior complexidade de modo a deslocar a competência para a Vara da Fazenda Pública, pois não se exige a produção de prova pericial. Os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pela prova documental que já foi produzida no processo. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Não se verifica o alegado cerceamento de defesa. O Juiz processante, como destinatário da prova, entendeu que a questão controvertida é eminentemente de direito e feito estava suficientemente instruído pelas provas documentais já produzidas, promovendo o julgamento antecipado. Quanto à gravação da realização da prova do concurso, segundo o réu informa, não houve gravação de vídeo, mas apenas de áudio, cuja mídia está arquivada na Secretaria do Juízo, e compete ao recorrente promover a degravação do seu conteúdo. Ademais, cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento, e, no caso, a sentença não está fundada no conteúdo da gravação, mas apenas nas provas documentais constantes no processo, tidas como suficientes para permitir o julgamento da causa. Preliminar que se rejeita.
4 – Concurso público. Intervenção do Poder Judiciário. Conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, Tese 485, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” Admite-se a intervenção do Poder Judiciário, excepcionalmente, apenas para fazer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o programa previsto no edital (RE 632853, Relator Min. GILMAR MENDES). Não há elementos no processo a justificar o reconhecimento de nulidade dos itens “a, b, f, g, h, i, j, k, l, m, n” da prova prática de informática do concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que está em conformidade com o edital de ID 18566523, nem há indícios de imposição de barreiras ao direito de acessibilidade da autora na realização de prova prática de informática.
5 – Nulidade de prova prática. Condições especiais de acessibilidade ao candidato. Tamanho da fonte. Atendimento realizado pela banca examinadora. Ausência de ilegalidade. No que diz respeito à ausência das adaptações solicitadas quanto ao tamanho da fonte da prova e configuração do computador, dispõe o item 5 do Edital 3/2018 do certame (ID 18566292) que os candidatos portadores de deficiência poderão solicitar prova ampliada em fontes 18, 24 ou 28, software de leitura, prova em braile, mobiliário adequado. O atendimento das condições especiais para a realização da prova está sujeito à análise da banca quanto à viabilidade e razoabilidade do pedido (itens 5.4.2, 5.13.1 – ID 18566692 – PAG 9/12). Segundo o documento de ID 18566297 a candidata solicitou para prova discursiva descrição do texto ampliado das imagens na prova e folha de respostas e fonte Arial 18 e para a prova prática computador com diversas especificações de configuração. O pleito da autora foi acolhido, e deferida a descrição do texto ampliado das imagens na prova e folha de respostas e fonte Arial 18, mesa e cadeira separadas, autorizando ainda levar luminária, conforme demonstram os documentos (ID 18566546). Ademais, a candidata poderia ter solicitado fonte 24 ou 28, mas solicitou 18, de modo que não se sustenta a alegação de que não conseguira visualizar os quesitos da prova.
6 – Auxilio de ledora. Foi fornecido à autora o auxílio de “ledora” da prova. A autora alega que esta não tinha preparo adequado para auxiliá-la no dia, porém a irresignação não se justifica, pois a função da “ledora” é apenas ler a prova para o candidato, não lhe competindo sobre a interpretação. Os demais requerimentos que dizem respeito à configuração do computador não se enquadram nas especificações do edital, de modo que não se verifica qualquer ilegalidade no ato da banca examinadora em não os deferir. Conclui-se, pois, que todo atendimento deferido foi prestado à candidata, não se sustentado a tese de que houve barreiras à acessibilidade. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor ajustado da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009) com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça.
E